Tribunal: TJMT
Processo: 0026852-38.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026852-38.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA JEANE SILVA DE SANTANA - CPF: 019.260.011-76 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (APELANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANTONIA JEANE SILVA DE SANTANA - CPF: 019.260.011-76 (APELANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA., PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR E DESPROVEU O RECURSO DE ANTONIA JEANE SILVA DE SANTANA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -
GAZE ESQUECIDA NO CORPO DA PACIENTE
–
ERRO MÉDICO
–
IMPERÍCIA
–
ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS
– PACIENTE SUBMETIDA À NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA
DO CORPO ESTRANHO
–
CICATRIZ OPERATÓRIA
–
DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA
– QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DE HOLANDO DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral, haja vista que o magistrado não é obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes,
quando entender que os elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

A não apresentação de memoriais, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte que alega o vício.

A relação firmada entre o paciente, médico e hospital enquadra se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A conduta do médico e do hospital consistente no esquecimento de gaze cirúrgica no interior do corpo da paciente configura conduta culposa, que enseja a reparação, de forma solidária, pelos danos por ela suportados
, nos termos do que dispõe dos artigos 7º, parágrafo único e 14 do CDC.

Não há que se falar em redução ou majoração dos danos estéticos e morais, se arbitrados conforme
as condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Holando de Souza Campos Junior, Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
e por
Antônia Jeane Silva de Santana
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Holando de Souza Campos Junior, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (21/01/2010) e correção monetária (INPC) a partir da decisão.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante
Holando de Souza Campos Junior
, nas suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, principalmente em diante da dúvida existente quanto ao médico que foi o responsável pelo procedimento cirúrgico realizado pela autora/apelada, bem como pela ausência de intimação para apresentar alegações finais.

No mérito, defende que houve má valoração do contexto fático probatório, principalmente com relação a incompatibilidade entre os materiais utilizados no procedimento cirúrgico reclamado, com o material extraído da apelada; a ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano alegado, bem como a inexistência de dano indenizável, tanto moral quanto o estético. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora e pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis na espécie.

O
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
apela, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não possuir qualquer relação empregatícia com o médico responsável pela cirurgia e, no mérito, aduz que não restou comprovado nos autos defeito na prestação do serviço hospitalar, porquanto todos os exames clínicos e específicos foram realizados.

Alega que não foi observado na sentença o laudo pericial realizado, que comprova que agiu de acordo com a literatura médica; que não estão presentes os requisitos necessários para responsabilizá-lo pelo fato ocorrido, bem como que possui o dever de indenizar. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e pela inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas nos Id. 26616482 e Id. 26618492.

Antônia Jeane Silva de Santana
apela adesivamente, pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral e por dano estético. Pede a fixação de honorários advocatícios
recursais.

Contrarrazões apresentada por Holando de Souza Campos Junior no Id. 26618952 e pelo Hospital e Maternidade São Mateus no Id. 26619043, que pugnou pelo desprovimento do recurso e condenação da autora em honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Holando de Souza Campos Junior pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, sob o fundamento de que por ela comprovaria que não foi o médico responsável pelo procedimento cirúrgico, bem como pela ausência de intimação para apresentação das alegações finais.

Razão não lhe assiste.

A uma, porque o magistrado não é obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes,
quando entender que os elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, como ocorre no caso
sub judice
.

Nesse sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado administrativo n. 2 do STJ). 2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 3.
O CPC/1973, em seus artigos 130 e 131, prevê o princípio da persuasão racional, afirmando que compete ao Magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao Juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento.
Precedentes. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. O Tribunal de origem asseverou estar suficientemente comprovada a responsabilidade civil do recorrente pelos danos resultantes da operação efetuada em membro (joelho) diverso daquele autorizado pela paciente para a realização da artroplastia, tendo concluído que a perícia requerida não seria capaz de afastar a caracterização do erro médico. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp 962.067/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) (destaquei)

A duas, porque embora alegue o apelante de que não restou demonstrado que foi ele o cirurgião que realizou o procedimento médico na autora, paciente, consta dos autos documentos suficientes que comprovam a sua participação no procedimento cirúrgico, tais como o Relatório Cirúrgico (Id. 26609486); a Autorização para cirurgia (Id. 26612484) e o Prontuário de Internação (Id. 26612485), este último, que informa como sendo o apelante o médico requisitante e o médico responsável.

Nesse ponto, o magistrado, com clareza, fez consignar na sentença que: “
conforme Prontuário de internação (fl. 170) e Contrato de Assistência Médico Hospitalar (fls. 179/184) para a cirurgia cesariana e laqueadura, assim como no relatório cirúrgico (fl. 187), consta como médico responsável o Dr. Holando, ora 2º requerido, legitimando o a figurar no polo passivo da presente ação
” (Id. 26614957).

Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do Juízo a quo não ter oportunizado a apresentação dos memoriais, haja vista não se tratar de peça obrigatória.

Ademais, não há que se falar em nulidade da sentença pela falta de apresentação das alegações finais sem a demonstração de efetivo prejuízo, o que os apelantes não demonstraram.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
: “
[...] 4.
A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. 5. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3º, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade.
[...]
”. (AgInt no AREsp 1264791/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) (destaquei)

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. sustenta sua ilegitimidade passiva, por não ter praticado qualquer ato capaz de resultar em prejuízos morais e materiais à paciente/autora.

Verifica-se que a sua fundamentação é no sentido de que o hospital seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda por não existir qualquer interferência da instituição hospitalar na escolha/definição do profissional que conduziu o procedimento cirúrgico, bem como por não possuir qualquer vínculo empregatício com o profissional médico.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Com efeito, de fato, não há razão de se responsabilizar o estabelecimento hospitalar quando este não oferece propriamente o serviço médico questionado, ou seja, quando o médico não atua em nome do estabelecimento hospitalar, mas se utiliza apenas e tão-somente de sua estrutura e serviços correlatos de forma particular.

Ocorre que na hipótese, não é o que se verifica.

Isso porque, não obstante o apelante afirme que não havia qualquer relação entre o hospital e o profissional da medicina em questão, vê-se que o conjunto fático probatório caminha em sentido contrário, uma vez que o médico requerido atende em regime de plantões no setor de ginecologia e obstetrícia na referida unidade hospitalar, conforme se constata dos documentos constantes dos Ids. 26609487; 26609959.

Ademais, o próprio médico afirma em sua contestação constante do Id. 26611465 que “
somente atendeu a paciente durante o período em que esteve de plantão, tendo atuado como cirurgião auxiliar na cesariana
”.

Dessa forma, se mostra evidente que a autora se dirigiu ao estabelecimento hospitalar e teve atendimento do médico plantonista, não havendo, portanto, a escolha da paciente por aquele determinado médico, como quer fazer crer o hospital apelante.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL CONFIGURADA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL E DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No tocante à responsabilidade civil de entidades hospitalares e clínicas, esta Corte de Justiça firmou orientação de que:
"(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.
Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovado que as consequências do acidente vascular cerebral sofrido pelo recorrido foram efetivamente agravadas pelos erros do primeiro atendimento prestado pelo médico, preposto do recorrente, o que gera o dever de indenizar pelos danos morais e materiais. 3. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

Outrossim, como muito bem consignado na sentença,
“resta evidenciada a responsabilidade não só do médico que conduziu o procedimento cirúrgico, pois ele é o responsável pela cirurgia e pelo o que nela ocorre, mas também do hospital, porque a disponibilização dos serviços auxiliares de enfermagem, faz parte dos serviços oferecidos pelo hospital
” (Id. 26614957).

Ademais, a relação jurídica em exame deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor e, dessa forma, tanto a instituição médica como o profissional médico que participaram da cadeia de consumo, devem responder solidariamente pela reparação dos danos causados a autora, nos termos do que dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC: “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
.

Isso posto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da unidade hospitalar apelante.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da presente controvérsia reside em saber se houve ou não erro médico no procedimento cirúrgico de cesariana e laqueadura, realizado em 21 de janeiro de 2010 pelo réu
Holando de Souza Campos Júnior
na autora
Antônia Jeane Silva de Santana
, nas dependências do
Hospital São Mateus Ltda.
e, sendo positiva esta constatação, quais as responsabilidades que devem ser imputadas aos réus e as respectivas quantias indenizatórias.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, sendo reconhecido pelo juízo
a quo
a responsabilidade solidária dos réus e, por sua vez, condenando-os ao pagamento de indenização por dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e indenização por dano estético no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da autora.

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a veracidade dos termos esposados pela autora da lide, pois incontroverso nos autos que ela foi submetida a procedimento cirúrgico cesariana/laqueadura na data de 21/01/2010, estando internada do dia 21/01/2010 a 23/01/2010, conforme documentos acostados no Id. 26609484 ao Id. 26609957 e declaração do Hospital São Mateus constante do Id. 26609480.

Também há documento – Relatório Anátomo-Patológico (Id. 26609961) comprovando que fora detectado e extraído corpo estranho do organismo da autora (gaze cirúrgica), quando esta foi submetida a novo procedimento cirúrgico – Ressecção de Cisto Mesentérico (Ids. 26609962 – 26609967) em razão de dores abdominais de forte intensidade associado a tumoração abdominal (Id. 26609968).

Logo, restou evidenciado o dano sofrido pela vítima em decorrência de erro médico, devendo os demandados ser responsabilizados pelo dano causado.

Com relação à tese apresentada pelos réus, ora apelantes, de que não ficou caracterizado o erro médico porque a “gaze cirúrgica” encontrada no abdômen da paciente poderia ter sido deixada em outra cirurgia por ela realizada, já que submetida a outras duas cirurgias abertas anteriores à do caso em discussão, sendo a primeira cesariana realizada no Hospital Geral (há 15 anos) e a segunda, apendicectomia em janeiro de 2009 no Hospital São Mateus (Id. 26612498), tal como consignado pelo Juízo
a quo
“
muito embora a autora tenha realizado cirurgias anteriores, o fato da existência de “corpo estranho” na região do seu abdômen poderia ter sido identificada antes, o que não ocorreu
” (Id. 26614957).

Com efeito, mesmo que se admita que duas cirurgias abertas foram realizadas, uma há 15 (quinze) anos e a outra em 26/01/2009 (Id. 26612981), fato é, que o material localizado no corpo da autora somente foi detectado em julho de 2010 (26612480) e a internação para a sua retirada se deu em 04/11/2010 (Id. 26609961; 26612955).

Em que pese a perícia ter indicado que não há como se afirmar com certeza que a gaze cirúrgica foi esquecida na cirurgia cesariana/laqueadura realizada pelo réu em 21/01/2010 (Id. 26612982), todo o conjunto probatório demonstra o contrário.

Não se pode olvidar ainda, que antes da autora ter sido submetida ao procedimento cirúrgico (cesárea/laqueadura), realizou diversos exames pré
-
operatórios, dentre eles de imagem.

Constata-se do Relatório Ultra-Sonográfico, realizado pelo Laboratório CADIM em 17/12/2009 (Id. 26612478), antes da referida cirurgia, nenhum apontamento da existência do material “estranho” no corpo da autora.

Já no Relatório Ultra-Sonográfico realizado no mesmo laboratório (CADIM) em 24/07/2010 (Id. 26612480), ou seja, após cirurgia, restou consignado que:

“Observa-se no quadrante superior esquerdo do abdome, uma imagem heterogênea, de limites parcialmente definidos, com conteúdo heterogêneo, com trabeculações no seu interior, medindo cerca de 12,5x9,4cm nos maiores eixos, de etiologia a esclarecer.”

Contou no resultado do exame ao final:

“Sugerimos a critério clínico, realização de Tomografia Computadorizada para melhor avaliação. Exame ecográfico realizado em caráter de urgência com paciente sem janela acústica adequada, provavelmente devido às condições clínicas do mesmo e/ou falta de preparo prévio, o que pode prejudicar a avaliação adequada das estruturas abdômino-pélvicas”. (
Id. 26612480)

Evidencia-se, portanto, que a conduta negligente operou-se, de fato, no procedimento realizado em 21/01/2010
, porquanto no mesmo tipo de exame, antes da cirurgia não foi diagnosticado qualquer alteração, enquanto no exame realizado após a cirurgia visualizou-se uma imagem a ser esclarecida (destaquei)

Desse modo, caracterizado o erro médico, associado ao sofrimento da autora, cabível o dano moral e estético.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade cível de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade.

No entanto, segundo o disposto no §4º, do art. 14 do CDC, em relação aos profissionais liberais, dentre eles os médicos, essa responsabilidade é subjetiva e depende da demonstração de culpa, a qual foi reconhecida pelo Juízo
a quo
, que coaduno do mesmo entendimento, no sentido de que restou demonstrada a ocorrência de negligência e até imperícia.

No mesmo sentido, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL AFASTADA – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REJEITADA - PARTO CESÁREO – MORTE DA MÃE PÓS – PARTO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COMPROVADA – PROCESSO INFECCIOSO – RESTOS PLACENTÁRIOS NO ÚTERO – POSTERIOR HISTERECTOMIA – ÓBITO – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO – CULPA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – ARTIGO 14 DO CDC – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A responsabilidade do hospital, reconhecida a ilicitude do ato praticado por médico atuante em seu estabelecimento, é objetiva, na perspectiva do art. 14, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe o ressarcimento. A impugnação a laudo pericial não deve ser genérica, bem como não se mostra comprobatória de que há irregularidades, pois deve se valer o juízo das informações ali prestadas por profissional devidamente habilitado na área com conhecimento técnico-científico. Na hipótese de ausência de elementos efetivos a desconstituir a perícia feita em juízo, que respeitou o contraditório e o devido processo legal, impõe-se a manutenção da conclusão feita pelo profissional nomeado pelo juiz condutor da lide.
O erro médico consiste na responsabilidade subjetiva, e para justificar o dever de indenizar impõe-se a demonstração da conduta ao menos culposa do profissional, assim como o dano sofrido e o nexo entre eles, numa relação de causa e consequência. Assim, comprovada a culpa, através da negligência e imperícia, a responsabilidade deve subsistir. Do mesmo modo, caracterizada a responsabilidade de indenizar por parte do Hospital já que se trata de responsabilidade objetiva.
Dano material e moral devidos. Honorários mantidos. Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.” (N.U 0000819-16.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
(destaquei)

No que tange ao
quantum
indenizatório, do mesmo modo entendo que não merece reforma a sentença.

O dano estético se mostra comprovado, tendo em vista a deformidade na barriga da autora decorrente da cicatriz de grande extensão, como se pode verificar das fotografias acostadas nos Id. 26609986; Id. 26614453.

Assim, na hipótese, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente ao dano estético é razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.

Em relação ao dano moral, este é claro e decorreu do sofrimento físico e

psicológico imposto a autora
.

Como ensina Sérgio Cavalieri Filho, é a “lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, pág. 74).

Desse modo, o dano moral causado a autora é indiscutível, diante dos constrangimentos que foi obrigada a suportar, além da angústia de ter que de se submeter a uma nova cirurgia tão pouco tempo depois.

Ressalta-se que a lesão extrapatrimonial tal como a narrada ocorre
in

re ipsa
, dispensando comprovação de sofrimento físico ou psíquico.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se revela adequado à repercussão dos fatos em discussão,

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando

enriquecimento por parte autora, mas sim uma compensação pelos

transtornos causados, além de penalidade para os requeridos.

Além disso, os valores fixados nas indenizações atendem aos princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade, bem como correspondem aos valores mantidos por este Sodalício em situação semelhante.

Cito recente precedente deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – HISTERECTOMIA – TAMPÃO DE GAZE DEIXADO NO CANAL VAGINAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA SUA RETIRADA NO PÓS OPERATÓRIO – DESCOBERTA DA PACIENTE APÓS 1 (UM) MÊS DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO –NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No caso, a toda evidência, trata-se de negligência médica, pois o 2º apelante, médico responsável pela realização do procedimento cirúrgico ao qual se submeteu a autora, ora 1º apelante, após a cirurgia deixou de prescrever em seu pós operatório a necessidade de retirar o tampão da vagina da paciente antes de sua alta hospitalar.
Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.” (N.U 0001484-80.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
(destaquei)

No mesmo sentido, o
AREsp: 1103454 SP 2017/0105644-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 22/08/2017.

Com relação ao juros de mora, merece reforma a sentença quanto ao seu termo inicial.

É que, nos casos de responsabilidade contratual os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. SÚMULAS 284/STF e 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal em tese violados pelo aresto recorrido caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF, no tocante à questão relativa à ausência de comprovação de vínculo profissional entre o médico e o hospital. 2. Ademais, tendo o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, reconhecido a responsabilidade do médico e, em consequência, do hospital, rejeitando a alegação de ausência de vínculo entre o profissional e o nosocômio, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. É inviável o conhecimento do recurso especial no tocante ao valor da indenização, seja pela impossibilidade de apreciação de divergência jurisprudencial quanto à matéria, seja pela alegação de ofensa a artigo de lei federal que não tem força normativa suficiente para reformar o acórdão impugnado (Súmula 284/STF). 4.
"Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019 ).
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1535008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei).

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso do apelante Holando de Souza Campos Junior, apenas para fixar os juros de mora a partir da citação e
nego provimento
aos recursos do Hospital São Mateus e da parte autora.

Considerando que os honorários advocatícios já foram fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor de sua condenação, não há que se falar em sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020